Tribunal: TJES
Processo: 5001085-53.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001085-53.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CELHA JORGE LUDUGERIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. "SELFIE" E SMS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, celebrados por meios eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de contratos por meios eletrônicos não isenta a instituição financeira do dever de informação, transparência e boa-fé objetiva, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável, como pessoa idosa e pensionista.

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu no caso, pois os documentos apresentados não contêm manifestação de vontade da consumidora.

A mera apresentação de uma fotografia da consumidora ("selfie"), desacompanhada de outros elementos, não constitui manifestação de vontade inequívoca e não comprova, por si só, a ciência e a aceitação dos termos do negócio jurídico.

A alegação de que a "reaverbação" do contrato manteve as condições inalteradas é infirmada pela prova dos autos, que demonstra divergência no número de parcelas pactuadas entre os instrumentos contratuais.

A notificação por SMS e por meio do portal "Meu INSS" não é suficiente para comprovar a ciência da consumidora, pois não há prova de que tais avisos foram efetivamente enviados e recebidos, violando o dever de informação clara e direta.

Os descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral, pois possuem aptidão para comprometer a subsistência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fotografia do consumidor ("selfie"), isoladamente, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade em contratações eletrônicas de empréstimo consignado, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por atingirem verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 80, II e VI, 81, 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1001843-16.2024.8.26.0495; TJ-SP, AC 1000775-32.2022.8.26.0291; TJ-ES, Apelação Cível 0012641-76.2020.8.08.0048; TJSP, Apelação Cível 1012776-33.2022.8.26.0361; TJES, Apelação Cível 5001523-43.2023.8.08.0038.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais”, ajuizada por
CELHA JORGE LUDUGERIO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 164940247 e de sua reaverbação nº 9001649402471; condenar o banco a restituir, de forma simples, os valores descontados, autorizada a compensação com o montante creditado à autora; e condená-lo ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
o contrato impugnado pela autora (nº 9001649402471) não constitui uma nova operação, mas mera "reaverbação" sistêmica de um contrato anterior (nº 164940247), procedimento que manteve inalteradas as condições financeiras pactuadas;
(ii)
a consumidora foi devidamente notificada acerca do ajuste sistêmico por meio de nota de esclarecimento na plataforma "Meu INSS" e por mensagem de texto (SMS);
(iii)
ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, não há que se falar em indenização por danos morais;
(iv)
a autora litiga de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, com o objetivo de obter vantagem indevida.

Na origem, a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, para além da divergência contratual constatada quanto ao número de parcelas, a simples apresentação de uma fotografia da consumidora (
selfie
), desacompanhada de outros elementos que comprovem a inequívoca ciência e anuência com os termos da avença, revela-se insuficiente para atestar a validade do consentimento.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a validade do negócio jurídico e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso salientar que a celebração de contratos por meios eletrônicos, embora lícita, não isenta a instituição financeira de observar o dever de informação, transparência e boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC), especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável, como é o caso da apelada, pessoa idosa e pensionista.

Nesse contexto, o que se pode depreender, à luz dos elementos de prova produzidos, é que a instituição financeira apelada não cumpriu com o ônus da prova que a ela competia (CPC, art. 373, inciso II), na medida em que deixou de trazer aos autos elementos contundentes da efetiva contratação do empréstimo.

No caso, as Cédulas de Crédito Bancário apresentadas (ids. 14199683 e 14200191) não contém qualquer tipo de manifestação de vontade da apelada, seja uma assinatura manuscrita, digitalizada ou eletrônica com certificado.

Além disso, a mera apresentação de um retrato (
selfie
) (ids. 14199681 e 14200189), por si só, não constitui manifestação de vontade, sendo apenas um registro imagético que, isoladamente, não comprova a ciência e a aceitação do negócio jurídico. Aliás, é nesse sentido o entendimento da jurisprudência pátria,
in litteris
:

Apelação. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário de parcelas referentes a empréstimo consignado não contratado. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova.
Juntada de contrato firmado de forma eletrônica. "Selfie", cópia de documentos pessoais e dados eletrônicos não são suficientes para comprovar a existência e regularidade da contratação. Declaração de nulidade do contrato e inexigibilidade dos descontos decorrentes.
Restituição simples até 31/03/2021 e, em dobro, após tal data. Prejuízo à subsistência. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$10.000,00. Valor justo e adequado às peculiaridades do caso. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001843-16.2024.8.26.0495; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Registro - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. "SELFIE".
DANOS MORAIS .
1. O contrato celebrado por meio de retrato do consumidor enviado por aparelho telefônico à instituição financeira não ascende ao primeiro degrau da Escada Ponteana, uma vez que fotografia, por si só, não manifesta vontade (art. 2º, I, da Instrução Normativa nº 28 do INSS).

Ausência de comprovação da vontade de contratar o empréstimo com a taxa de juros cobrada e demais encargos incidentes . Ônus probatório da instituição financeira. Pedido declaratório de inexistência de relação jurídica procedente.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. A restituição de valores deve ser em dobro, considerando não ser justificável o desconto de parcelas de contrato inexistente (art . 42, p. único, CDC). DANOS MORAIS. Elementos e circunstâncias apresentados nos autos que transbordam o mero dissabor ou os transtornos hodiernos . Danos morais configurado. INDENIZAÇÃO. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 . Princípios da proporcionalidade e razoabilidade. R. sentença reformada. Recurso de apelação provido. (TJ-SP - AC: 10007753220228260291 Jaboticabal, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 04/10/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

Ademais, os documentos intitulados "Dossiê Digital" (ids. 14199682 e 14200190), que deveriam conter as evidências técnicas da transação, como o endereço de IP e a geolocalização, por exemplo, somente revelam uma suposta troca de SMS entre as partes, tornando impossível a verificação de sua validade.

Nesse sentido, acerca da contratação de empréstimo via SMS, a jurisprudência pátria possui o seguinte entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR SMS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR
. DANOS MORAIS IDENTIFICADOS. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE .
1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não se vislumbra daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado, notadamente porque ausente a assinatura da autora (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pela consumidora com evidente vulnerabilidade.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art . 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel . Min. Nancy Andrighi, v.u., j . 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323) 3 . Em que pese a identificação de dano moral passível de indenização, a verba reparatória deve ser reduzida para R$6.000,00 (seis mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos. 4. Recurso parcial provido, para reformar em parte a sentença . Vitória, 20 de fevereiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012641-76.2020.8 .08.0048, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO CORRÉU BANCO SAFRA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO CORRÉU BANCO SANTANDER IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO E PORTABILIDADE. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
RESTITUIÇÃO DOBRADA DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação declaratória combinada com pedido de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso dos corréus. Primeiro, mantém-se o reconhecimento da nulidade dos contratos impugnados. Bancos réus que não se desincumbiram de seu ônus de provar a celebração dos negócios jurídicos. Impugnadas as contratações de um contrato de refinanciamento de empréstimo consignado e outro de portabilidade, cabia ao réus comprovarem a legitimidade daqueles negócios jurídicos, o que não se verificou.
Contratações realizadas via SMS, sem identificação do tomador do empréstimo e desprovidas de informações claras e adequadas ao consumidor. Elementos que demonstravam contratação fraudulenta.
Crédito a título de "troco" em favor do autor que não conduzia à validade dos contratos.
Ausência de comprovação de suposta renegociação e do contrato de portabilidade.
Instituições financeiras que não se desincumbiram de seu ônus de provar a celebração do contrato. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da súmula 479 do STJ. Segundo, mantém-se a restituição dobrada dos valores descontados do autor. Descontos realizados anteriormente à modulação do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese jurídica no Tema 929. Conduta dos bancos réus que foi contrária à boa-fé contratual. Não se pode admitir em face do consumidor uma conduta comercial violadora da boa-fé. E a realização de suposta contratação de refinanciamento de empréstimo consignado e posterior portabilidade deixou escancarado um método comercial sem a devida cautela, levando à contratação fraudulenta e a efetivação de descontos indevidos. Terceiro, verifica-se a ocorrência de danos morais. Autor que sofreu descontos indevidos, com repercussão em verba necessária à sua subsistência. Numa sociedade de massa, a indevida celebração de refinanciamento de empréstimo e de portabilidade de empréstimo já fraudulento em nome do consumidor gera concreta de prejuízos nas esferas patrimonial e moral. Configuração de danos morais. Valor da indenização mantido em R$ 6.000,00, parâmetro razoável, compatível com o caso concreto e até mesmo inferior ao acolhido pela Turma julgadora em casos semelhantes. Juros que devem ser contados da data da citação, dada a relação contratual existente entre as partes. Quarto, autoriza-se a compensação de valores. A compensação envolverá o valor consolidado dos empréstimos anteriores (cuja validade não foi discutida) e os valores depositados nos autos pelo autor e por ele recebidos a título indenizatório. E quinto, mantém-se os honorários de advogado no patamar fixado em primeiro grau. Réu que se insurgiu no percentual fixado, em 20% sobre o valor da condenação. Referido percentual que se enquadra no artigo 85, §2º do CPC e se mostra proporcional ao trabalho desempenhado. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PRIMEIRO CORRÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO CORRÉU IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1012776-33.2022.8.26.0361; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/06/2025; Data de Registro: 18/06/2025)

Para além da fragilidade da prova da contratação do empréstimo originário, a alegação de que a "reaverbação" manteve as condições inalteradas é infirmada pela própria prova dos autos, que, como bem apontado pelo juízo sentenciante, revela divergência no número de parcelas entre a Cédula de Crédito Bancário de id. 14199683, supostamente firmada em 08/05/2019, com 61 parcelas de R$ 283,49; e a Cédula de Crédito Bancário de id. 14200191, supostamente firmada em 18/05/2019, com 72 parcelas de R$ 283,49.

De igual modo, tampouco socorre o apelante o argumento de que a notificação por SMS (id. 14200184) e por meio do portal "Meu INSS" (id. 14200185) seriam suficientes, uma vez que não ficou comprovado que tais avisos foram recebidos, ou, sequer, enviados à apelada, o que viola o dever de informação clara e direta (CDC, art. 6º, inciso III).

Destarte, tudo isso fortalece a tese de que a pactuação se deu de forma alheia à vontade da apelante e por falta de adequada informação,
sendo forçoso reconhecer a existência de vício de consentimento na contratação do empréstimo originário e na sua reaverbação.

Quanto à irresignação acerca da condenação em
danos morais
, entendo que os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário extrapolam o mero aborrecimento, causando angústia e aflição ao consumidor, notadamente quando a retenção possui a aptidão de comprometer a subsistência do consumidor.

Confira-se, a propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a configuração de danos morais decorrentes dos descontos indevidos; e (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O ônus da prova sobre a autenticidade da assinatura em contrato bancário é da instituição financeira, conforme disposto no Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que impõe à parte que apresentou o contrato o dever de comprovar sua autenticidade. No caso, o Banco Apelante não demonstrou a autenticidade da assinatura da Apelada.
A jurisprudência do e. TJES reconhece que descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, pois violam direitos da personalidade e afetam a subsistência do consumidor. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 na sentença recorrida é proporcional e adequado, situando-se abaixo dos parâmetros fixados em casos semelhantes
. Os honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa estão em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira que o apresenta. Descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral in re ipsa. A repetição do indébito deve ser realizada de forma simples na ausência de má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 2º; CC, art. 944; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp n.º 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.12.2021); TJES, Apelação Cível n.º 5000857-46.2023.8.08.0069, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000013-09.2021.8.08.0056, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.11.2024. (Data: 19/Dec/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001523-43.2023.8.08.0038, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso, resta assente a ocorrência de dano moral individual, em especial diante da privação de recursos previdenciários, verba de natureza alimentar, resultante de cobrança indevida de encargos bancários alusivos a produto sobre o qual não teve a parte a necessária e clara informação e ciência.

Nesse cenário, aferindo-se o erro substancial da parte apelante, quando da concretização do negócio jurídico aqui tratado, inegável é o caráter abusivo dos descontos praticados pelo banco réu, privação que extrapola o mero infortúnio.

Restam, assim, preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil: a conduta ilícita (desconto sem contrato válido e ausência de informação), o dano (privação de recursos previdenciários) e o nexo causal.

No que tange ao
quantum
indenizatório
fixado em R$ 1.500,00, este revela-se até mesmo abaixo do que tem sido fixado pela jurisprudência, conforme trechos de julgados já colacionados acima em casos semelhantes, razão pela qual deixo de minorá-lo.

Por fim, esvazia-se por a
tese de litigância de má-fé
arguida pelo apelante, uma vez que a apelada buscou no Poder Judiciário a legítima tutela de um direito que, ao final, foi reconhecido.

Portanto, o exercício regular do direito de ação amparado em fatos que se mostraram verossímeis e procedentes, afasta a incidência dos arts. 80, II e VI e 81, ambos do CPC, sendo indevida a condenação da apelada por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)